Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0735040-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO GALHARDI TELES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por MARCELO GALHARDI TELES contra a sentença (ID de origem 174886898), proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c obrigação de fazer movida por MARCELO GALHARDI TELES, ora apelante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Nas razões recursais, o apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópia das anotações existentes em sua carteira de trabalho, acompanhadas das folhas de alteração de remuneração, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator